Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014744-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
IZAIAS JESUS GOMES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por mantê-lo em regime prisional fechado a despeito de estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 399-59.2014.811.0033 (SEEU), em que cumpre a pena unificada de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática da conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois idoso e portador de comorbidades, visto que acometido de hipertensão e cardiopatia, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ensejaria a sua colocação em regime domiciliar até que dizimada a doença, como forma de proteção à sua vida, pois, “dificilmente realizáveis” (sic) as medidas de prevenção adotadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para obstar o contágio em massa no ambiente prisional.
Nessa ordem de ideias, afirma que as conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais, aliadas ao déficit de profissionais de saúde disponíveis para o atendimento nesses locais, à inviabilidade estrutural para se manter o distanciamento mínimo necessário entre os detentos e à própria finitude dos insumos destinados ao suprimento da demanda relacionada à pandemia, colocam em risco garantias e direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a qualquer cidadão, e agrega, em arremate, que os casos de contaminação no município de Rondonópolis/MT tem aumentado vertiginosamente, fato este que, na intelecção da d. Defensora Pública, aumenta o risco de contágio e vulnera sobremodo os reeducandos com comorbidades – tal qual o paciente, sendo temerário o aguardo da ocorrência de mortes para só então tomarem-se medidas de desencarceramento.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a ação mandamental com a documentação registrada sob o ID 50232986 ao ID 50240453.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no writ, bem como a prova pré-constituída pela impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP abarque somente os recuperandos que cumprem pena em regime aberto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, de maneira excepcional, é possível a custódia domiciliar aos apenados em regime fechado ou àqueles submetidos à prisão provisória, desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...).” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de pandemia do novo coronavírus, editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Nesse sentido se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:
“Destaque-se que o Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.” (HC 572.292/AM, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – negrito no original).
Como venho reiteradamente me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Na judiciosa decisão acima citada, e que bem responde às alegações vertidas na inicial, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz dispõe, verbis:
“As ponderações da petição inicial são reconhecidas por todos os operadores do direito penal. No entanto, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.
O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão do Juiz da VEC, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive, de opinião médica.”
Destarte, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, para a concessão da prisão domiciliar humanitária deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
À vista disso, extrai-se de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos, que o paciente cumpre a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de uma condenação pelo crime de homicídio simples, o qual envolve violência à pessoa, tendo o d. juízo singular lhe negado a prisão domiciliar por entender que o reeducando não se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, tampouco naquelas disponíveis na Lei de Execução Penal.
Ademais, o d. Magistrado singular frisou que, até o momento da prolação da decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, não havia registro de contaminados pela Covid-19 no estabelecimento prisional em que o paciente cumpre pena (ID 50232999 - Pág. 6), ao que acresce o fato de que apesar de estar inserido no grupo de risco, não apresentou documentação médica oficial que comprove o agravamento do quadro de saúde em função da pandemia (ID 50232999 – Pág. 2).
A propósito, os laudos médicos, fichas de internação, prescrições medicamentosas e requisições de exames anexados sob o ID 50232986 ao ID 50232997 remontam a fevereiro de 2015, portanto, há mais de um quinquênio, não sendo aptos a demonstrar a atualidade da maior vulnerabilidade do paciente.
Não se desconhece a realidade dos presos submetidos a cumprimento de pena na Penitenciária da Mata Grande, mas é sabido que muitas e eficientes medidas foram adotadas pelas autoridades para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19, e nada está a sugerir de súbito a instabilidade do quadro clínico do paciente ou que foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário.
Logo, não comprovadas inequivocamente a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco a impossibilidade de receber eventual tratamento médico adequado ao seu quadro clínico no próprio estabelecimento prisional, considerado temerário infirmar liminarmente a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, no caso, não atende ao disposto no art. 117 da LEP e nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera alegação de que o reeducando está acometido de doença cardiovascular e hipertensão, embora o coloque no grupo de risco de contágio ao novo coronavírus, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena definitiva em regime fechado por crime cometido mediante violência à pessoa.
Por consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IZAIAS JESUS GOMES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator